Tribunal: STF
Processo: Rcl 3799
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples reexame de certa matéria, inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento.